Tribunal: TJDFT
Processo: 0715642-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715642-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ISA DE BARROS, LEILA REJANE DE BARROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, ora ré/agravante, contra decisão interlocutória (ID 232915712) proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0719041-63.2025.8.07.0001, proposta por ISA DE BARROS, ora autora/agravada. A decisão recorrida deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na origem, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por ISA DE BARROS, representada por LEILA REJANE DE BARROS, em desfavor da CASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, na qual a parte autora postula tutela de urgência para que a ré “forneça, no prazo de 48h, integralmente e conforme prescrito no relatório médico (doc. anexo), os seguintes serviços e insumos: Técnico de enfermagem 24h/dia; Enfermeiro 3x por semana; Médico semanal; Fisioterapia motora e de equilíbrio 5x por semana; Fonoterapia 5x por semana; Nutricionista mensal; Cama hospitalar, cadeira de banho; Equipo para SNE, dieta, SVD, fraldas geriátricas, gase e todos os medicamentos prescritos pelo médico assistente”. Há manifestação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios no sentido de deferimento do pedido de tutela de urgência (doc. de id. 232841599) O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. A função da urgência é a de tornar a prestação jurisdicional efetiva e, nesta fase processual, não é necessário um juízo exauriente, devendo a parte autora comprovar de forma aparente possuir o direito vindicado. Da análise da documentação que instrui o feito, observo que a autora é portadora de Doença de Parkinson em estágio avançado. O relatório médico de ID 232646923 apresenta a seguinte descrição: Trata-se de uma paciente com Doença de Parkinson em fase moderadada/avançada, com historia de ITU de repetição que evoluiu na admissão com pico hipertensivo e piora comportamental , sendo visto novo quadro de ITU. Paciente permanece internada até a data de hoje com piora importante da sua performace e funcionalidade. Atualmente encontra-se TOTALMENTE DEPENDENTE PARA REALIZAR SUAS ATIVIDADES BASICAS DEVIDA. Restrita ao leito, em uso de fraldas 24h. Sua dieta é via SNE, pois possui disfagia e alternancia do estado mental (tendendo a deliirum hipoativo). Durante sua interação evoluiu diversas vezes com retenção urinaria, sendo necessario uso de SVD. Foi tentato a retirada algumas vezes sem exito. Por isso mantem necessidade de SVD domiciliar. Possui lesões sacrais e em calcaneo grau 1. Além disso, em conversa com sua familia, foi definido a abordagem de CUIDADOS PALIATIVOS PROPORCIONAIS. Por conta do quadro acima citado, solicito acompanhamento em HOMECARE com: 1) Tecnico de enfermagem - 24h/dia ; 2) Enfermeiro 3x por semana ; 3) Médico semanal; 4) Fisioterapia motora e de equilibrio Sx por semana; 5) Fonoterapia Sx por semana; 6) Nutricionista mensal; 7) Cama hospitalar, cadeira de banho; 8) Equipo para SNE, dieta e dispositvo de SVD; 9) Fraldas geriatricas e gases Há, pois, elementos suficientes nos autos que permitem o conhecimento e o reconhecimento da necessidade de fornecimento do atendimento médico na modalidade home care, por intermédio de equipe especializada que possa lhe assistir de forma integral e com diligência constante. Cumpre-se destacar, ainda, que ao longo da instrução do feito será possível compreender melhor a situação, a fim de auferir se efetivamente é necessária a manutenção do serviço postulado ou se o quadro de saúde da autora permite que este não necessite mais deste serviço médico especializado. O argumento utilizado pela requerida, apresentando plano terapêutico diverso (ID 232646927), não é válido para a negativa do atendimento médico. Ora, o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios tem entendimento jurisprudencial sólido no sentido de reconhecer que o médico assistente tem autoridade para descrever o melhor tratamento necessitado pelo paciente. Vejamos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. PESSOA IDOSA. INDICAÇÃO MÉDICA. FORNECIMENTO DEVIDO. PONTUAÇÃO NA TABELA NEAD. ABUSIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Os planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, como no presente caso, são regulados pela Lei n° 9.656/1998, não se aplicando a essas entidades o Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência da finalidade lucrativa e comercialização de produtos, o que, contudo, não afasta o julgamento da lide com observância da garantia constitucional à saúde. 2. O médico assistente tem autoridade para descrever o melhor tratamento necessitado pelo paciente. Logo, havendo prescrição desse profissional acerca do tratamento a ser utilizado, eventual restrição contratual afigura-se manifestamente ilegal, afrontando os princípios da boa-fé e da dignidade da pessoa humana, e a garantia constitucional de acesso à saúde. 3. A Lei no 14.454/2022, que alterou a Lei no 9.656/1998, estabelece que o rol da ANS é exemplificativo, ao determinar a cobertura de tratamentos não previstos na lista de cobertura básica, desde que comprovada a eficácia do procedimento ou que exista recomendação por órgãos técnicos, requisitos que, ao menos nesta análise preliminar, se mostram atendidos. 4. É ilegítima a recusa do tratamento pela seguradora com base tão somente na avaliação da pontuação conferida ao beneficiário após análise dos critérios objetivos da Tabela NEAD, pois esses não bastam para aferir as reais condições do beneficiário.5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1952103, 0734277-92.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.) É legítima, pois, a pretensão de se exigir o cumprimento forçado de uma obrigação contratualmente estabelecida entre as partes. De outro lado, o perigo de demora é latente, ante a gravidade do estado de saúde da autora e a necessidade de fornecimento do atendimento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada e DETERMINO que a requerida dê continuidade ao atendimento de home care (Assistência Domiciliar) à parte autora, por meio de cobertura integral (24 horas), conforme solicitação médica. Intime-se a requerida para que, no prazo de cinco dias, a contar da intimação, dê cumprimento a ordem, sob pena de multa pecuniária que fixo, por ora, em R$ 2.000,00, limitando-a a R$ 200.000,00. O prazo será contado em dias corridos, porquanto se trata de prazo para cumprimento de obrigação de direito material, não se aplica, assim, a regra do art. 219 do Código de Processo Civil. (...)” (grifos no original) Em suas razões recursais (ID 71034231), a ré/agravante sustenta, em síntese, que, por ser entidade de autogestão, não se aplica à relação jurídica o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ); Pontua que não há obrigatoriedade legal ou contratual (Plano Cassi Família II) para cobertura irrestrita de home care. Destaca que o Programa de Atenção Domiciliar (PAD) é oferecido por liberalidade e mediante critérios técnicos, como a escala NEAD, cuja pontuação, de 6 pontos, no presente caso, indicaria a necessidade apenas de prestação na modalidade de Assistência Domiciliar (AD), e não Internação Domiciliar (ID) 24h. Defende, ainda, que a pretensão da agravante configuraria a contratação de cuidador, serviço não coberto pelo plano de saúde contratado. Afirma que existe relatório médico atualizado (ID 71034234) e avaliação técnica (ID 71034232) que atestam a desnecessidade da assistência contínua 24h, indicando cuidados paliativos proporcionais e suporte básico à paciente. Argumenta que a decisão agravada se baseou exclusivamente em relatório médico anterior (ID 232646923), desconsiderando as informações mais recentes; Aduz que há risco de dano reverso à coletividade de associados pela imposição de custo elevado à agravante, tratando-se de medida de difícil reversibilidade. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, ao qual requer seja concedido efeito suspensivo, a fim de obstar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da decisão para indeferir a tutela de urgência concedida na origem ou, subsidiariamente, para afastar a obrigação de custeio da assistência domiciliar contínua 24 horas. Inicialmente, a parte agravante foi intimada a recolher o preparo em dobro (ID 71074793), o que foi comprovado (ID 71213571 e 71521553). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente após a regularização do preparo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, exige-se a presença concomitante dos requisitos elencados no parágrafo único do art. 995 do mesmo diploma legal, quais sejam: a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão agravada. Em análise preliminar, própria desta fase processual, não constato, por ora, a presença cumulativa dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Quanto à probabilidade do direito da agravante, embora as razões recursais contenham argumentos relevantes, que devem ser aprofundados na análise do mérito recursal, entendo ser prudente manter, por ora, a tutela de urgência deferida na origem. A decisão agravada tem por principal fundamento um relatório médico específico (ID 232646923 dos autos originários) que detalha a condição de extrema vulnerabilidade da autora/agravada – idosa (87 anos), com Doença de Parkinson avançada, totalmente dependente, em uso de sondas e sob cuidados paliativos – e prescreve expressamente a necessidade do acompanhamento integral 24h. O juízo a quo, seguindo linha jurisprudencial, priorizou a indicação do médico assistente. A agravante contrapõe essa indicação com um relatório médico mais recente (ID 71034234 destes autos) e uma avaliação técnica interna (NEAD - ID 71034232). Contudo, em consulta aos autos originários, observo que o aludido relatório médico foi juntado aos autos após a interposição deste agravo, juntamente com pedido de reconsideração na origem justamente para que o juízo singular analise essa documentação que não constava dos autos, no momento da prolação da decisão agravada. A existência desse pedido de reconsideração pendente de análise pelo juízo de primeiro grau introduz a possibilidade de a própria decisão recorrida ser modificada na origem, tornando inoportuna a intervenção imediata desta instância revisora para suspender seus efeitos, sob pena de gerar decisões conflitantes. Ademais, a apresentação de tais documentos diretamente neste agravo levanta a discussão sobre eventual supressão de instância, matéria que demandará análise mais detida após a formação do contraditório. No que tange ao perigo de dano, a situação também recomenda prudência. De um lado, a agravante alega o risco de dano financeiro reverso à coletividade. De outro, a decisão agravada visou proteger bem jurídico de alta relevância – a saúde e a vida da paciente idosa, em quadro clínico complexo e delicado. Diante da controvérsia sobre a real necessidade da assistência integral 24h e da pendência de reanálise na origem, a manutenção temporária da decisão agravada parece ser a medida que melhor resguarda a agravada de eventual dano grave ou de difícil reparação à sua saúde, ao menos até que se tenha um quadro probatório mais claro ou o julgamento definitivo do recurso. Ressalte-se, ainda, que a medida concedida na origem é, em tese, reversível do ponto de vista patrimonial para a agravante, que poderá buscar eventual ressarcimento caso a demanda principal seja julgada improcedente. Assim, não demonstrados, de plano, os requisitos legais autorizadores, notadamente a probabilidade inequívoca do direito da agravante neste momento processual e considerando a preponderância da proteção à saúde da agravada e a pendência de análise do pedido de reconsideração na origem, indefiro a medida liminar pleiteada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 13 de maio de 2025 14:32:14. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora